Tribunal: TJBA
Processo: 8068035-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068035-52.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JORGE MUNIZ Advogado(s): ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco C6 S.A., por inexistência de abusividade na cobrança de juros. Requereu a reforma da sentença para limitar os juros à taxa média do BACEN, determinar a restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior e fixar indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo consignado são abusivos, justificando sua limitação à taxa média de mercado. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento firmado na Súmula 297 do STJ e no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.078/90, legitimando a revisão judicial dos contratos bancários para coibir cláusulas abusivas. A Emenda Constitucional nº 40/2003 e a Súmula 648 do STF afastaram a limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano, não havendo imposição legal para essa restrição nos contratos bancários. A estipulação de juros superiores à taxa média de mercado praticada pelas instituições financeiras, divulgada pelo Banco Central, pode caracterizar abusividade quando a diferença for significativa, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo). A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (23,87% ao ano) não excede em mais de 30% a taxa média de mercado vigente na época da contratação (21,90% ao ano), não caracterizando abusividade que justifique a interferência do Poder Judiciário. Não atuou o Banco apelado de forma ilegal ao estabelecer a taxa de juros remuneratórios que seria aplicada ao contrato, não estando caracterizada nenhuma abusividade. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CDC, arts. 3º, § 2º, 51, § 1º, III; CPC, arts. 85, § 1º, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 648; STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2019; STF, Súmula Vinculante nº 7. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8068035-52.2023.8.05.0001, em que figura como apelante ANTÔNIO JORGE MUNIZ, e como apelado BANCO C6 S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR